Tribunal: STF
Processo: RE 1337375
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 161-162, Doc. 1):
    “RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Após o julgamento dos EREsp 1.207.197/RS pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou-se o entendimento de que a norma contida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com alteração feita pela Lei 11.960/09, deve ser aplicada a partir de sua vigência. Norma processual regida pelo princípio do tempus regit actum. Orientação pacífica e alinhada com a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. No julgamento das ADI 4.357 e 4.425 foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “Índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" entendendo o STF que, por arrastamento, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 5° da Lei 11.960/09 também é, em parte, inconstitucional. 3. Índice que deve ter os mesmos critérios de fixação de juros moratórios entre devedores públicos e privados. Interpretação conforme ata do plenário do STF do julgamento das ADI 4.357 e 4.425 publicada em 07 de março de 2013. 4. Aplicação do INPC/IBGE no caso concreto. Recurso provido.”
    Opostos Embargos Infringentes, foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 24, Doc. 2):
    “EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 1º-F DA LEI FEDERAL N ° 9.494/1997 COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.O 11.960/2009. Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1º-F, da Lei n° 9.494/1997 (redação da Lei n. 611.960/2009), a partir da data de sua vigência. Aplicação do IPCA. Embargos rejeitados.”
    No RE (fls. 34-39, Doc. 2), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o Município de São Paulo sustenta, em síntese, que, ao afastar a aplicação da Lei Federal 11.960/2009 relativamente à correção monetária, o acórdão recorrido violou o disposto no artigo 97, da Carta Magna, bem como a Súmula Vinculante 10/STF, considerando que declarou a inconstitucionalidade da referida lei por meio de seu órgão fracionário. Aponta, ainda, ofensa à decisão do Eminente Ministro LUIZ FUX, Relator da ADI 4.357, que determinou que os tribunais pátrios continuem a aplicar a sistemática anterior ao julgamento da referida ação até que seja apreciada a modulação de efeitos do julgado. Ao final, requer o "conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reconhecer como aplicável o art. 5º da Lei Federal n. 11.960/09 até que sobrevenha a modulação dos efeitos requerida” (fl. 39, Doc. 2).
    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, com fundamento no art. 1040, inc. I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta SUPREMA CORTE no julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral (fl. 52, Doc. 2).
    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (fls. 55-57, Doc. 2), foram acolhidos, com efeitos infringentes, pelo Presidente do TJSP, o qual determinou a suspensão do processo até pronunciamento do STF nos Embargos de Declaração opostos no Tema 810 (fl. 88, Doc. 2).
    Julgado o mérito do Tema 810, a Presidência do TJSP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (fl. 91, Doc. 2).
    Por sua vez, o Tribunal de origem, em juízo de adequação, manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que não divergiu do entendimento firmado “pelos órgãos superiores”. Eis a ementa do julgado (fl. 96, Doc. 2).
    “JUÍZO DE READEQUAÇÃO - ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema n° 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema n° 905), o art. 1º-F da e Lei federal 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal n° 11.960/09, para fins de correcão monetária não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. No caso em análise, a decisão deste colegiado foi pela não incidência da Lei d 11.690/2009 no que diz respeito aos juros moratórios e pela incidência do IPCA como fator de correção monetária, precisamente como determinado pelos órgãos superiores. Julgado mantido.”
    Mantido o acórdão recorrido pelo Tribunal de origem, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (fl. 104, Doc. 2).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    No tocante aos juros e à correção monetária, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente